Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. No Tema 1.040/STJ, firmada a tese de que ‘na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar’. 1.1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, ‘1. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior’ (TJDFT, Acórdão 1646284, 07103205220218070005, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, como a ré/apelante não purgou a mora, consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, razão por que não há que se falar em análise de cláusulas contratuais em sede de contestação. E tal constatação não implica cerceamento de defesa, tampouco configura nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e não provido” (TJDFT, Acórdão 1738624, 07037136820228070011, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e não provido.